Tribunal: CARF
Processo: 13804.721844/2016-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.721844/2016-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.644 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
MAD MEN PRODUCOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL. DÉBITOS EM
ABERTO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DENTRO PRAZO
PARA SOLICITAÇÃO DA OPÇÃO.
O contribuinte possui até a data da solicitação da opção para regularizar
eventuais pendência ao regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.721844/2016-50
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.644 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.721844/2016-50

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(“DRJ/BSB”):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Termo de
Indeferimento da opção pelo Simples Nacional (fl. 15), solicitada pelo contribuinte em
13/01/2016.
A opção foi indeferida com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, em virtude da existência de débito inscrito em Dívida
Ativa da União, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa.
Cientificada do indeferimento, a pessoa jurídica interessada interpôs, em 23/03/2016, a
manifestação de inconformidade de fl. 03-06 alegando, em síntese, que solicitou o
parcelamento da dívida inscrita, em 27/01/2016, conforme comprovantes que anexou à
peça de defesa. Por esta razão, o débito estaria com exigibilidade suspensa, conforme
preceitua o art.151, inciso III do Código Tributário Nacional.
Ao final, pediu deferimento de seu pedido e sua inclusão no Simples Nacional.
Em sessão de 30/05/2019, a DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 37/38 do e-
processo):
O litígio é decorrente da contestação do ato de indeferimento da opção pelo regime
simplificado de tributação, em virtude da existência de débitos inscritos em Dívida
Ativa da União sob o no 8041405786965, processo no 10880.344385/2014-13.
[...]
[...] a empresa tinha até 29/01/2016 para regularizar as pendências impeditivas, a fim de
obter o deferimento do seu pedido de opção pelo Simples Nacional.
Em sua peça de defesa, o contribuinte sustentou a suspensão da exigibilidade dos
débitos em virtude o pedido de parcelamento feito em 27/01/2016, conforme o
requerimento que juntou aos autos.
No entanto, consoante o Resultado de Consulta à Inscrição do débito em Dívida Ativa
da União (fls. 24-31), a inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União só foi
efetivamente parcelada com o pedido realizado em 04/04/2016. As telas de folha 35
atestam que a solicitação de 27/01/2016 não foi formalizada. Não houve pagamento da
primeira parcela e o deferimento da concessão foi cancelado. Desde modo, o débito não
teve sua exigibilidade suspensa e permanecia pendente de regularização no final do
prazo regulamentar.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.644 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.721844/2016-50

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual explica que teria
solicitado o reparcelamento da sua dívida, mas que por um atraso da própria PGFN não teria
conseguido finalizar o procedimento.
Segundo informa, teria comparecido periodicamente junto a PGFN na tentativa de
recolher a guia, todavia teria sido informado de que o seu pedido se encontrava sob análise,
somente tendo sido deferido em 18/02/2016, sem mesmo ter sido intimado a respeito.
Por tal razão, de fato, em 04/04/2016, realizou o seu parcelamento, mas que tal
fato deveria ser analisado sob a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
03/07/2019 (fls. 57 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
24/07/2019 (fls. 42 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte teria solicitado, em
27/01/2016, por meio do requerimento no 20160015778 o reparcelamento da inscrição no
80.4.14.057869-65.
Afirma, contudo, que o referido parcelamento somente foi deferido em
18//02/2016, quando já expirado o prazo para regularização da sua dívida para fins de ingresso
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.644 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.721844/2016-50

no regime simplificado. Embora seja verdade que talvez isso pudesse ter representado um
problema, é importante consignar que nem mesmo após a concessão do parcelamento o
contribuinte quitou a primeira parcela, razão pela qual ele sequer foi formalizado, veja-se (fls. 35
do e-processo):

A respeito da alegação de que não seria razoável e proporcional a sua intimação
informando sobre a concessão do parcelamento somente após vencido o prazo para a
regularização do débito, cumpre destacar que nem mesmo após referida concessão o contribuinte
se preocupou em confirmar e consolidar o procedimento, o que eventualmente garantiria a sua
inclusão e manutenção no programa de parcelamento.
Face ao exposto, não nos resta dúvida de que o contribuinte não observou, nem
tampouco se preocupou em observar, o prazo para regularização, pois ainda que a concessão
tenha ocorrido após vencido o prazo, o contribuinte sequer cuidou de pagar o DARF para tentar
argumentar que teria feito a solicitação em tempo hábil.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.644 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.721844/2016-50

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital